Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INJUSTA. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE.
I – Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta.
II – O princípio constitucional da função social da propriedade não pode ser utilizado como fundamento para a manutenção de posse obtida clandestinamente, sob pena de se validar o abuso praticado pelo invasor.
III – O possuidor de má-fé não faz jus a indenização por benfeitorias.
IV – Apelação desprovida.